Tribunal: TJDFT
Processo: 0732309-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO MEDIANTE PROCURAÇÃO IN REM SUAM. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO À TITULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I – Caso em exame: Trata-se de ação de regresso ajuizada por companheira sobrevivente contra as filhas do falecido, em razão da alienação de imóvel de sua titularidade, realizada por meio de procuração in rem suam, sem que houvesse repasse de valores à autora. Reconhecimento prévio da união estável post mortem.
II – Questão em discussão: Examina-se a validade da alienação do bem realizada com base em procuração com poderes amplos, a ausência de contraprestação financeira, a existência de danos materiais e morais e a alegação de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial.
III – Razões de decidir: Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de prova técnica sobre o valor atual do imóvel, tendo a pretensão inicial se limitado ao ressarcimento do valor constante do instrumento de alienação. No mérito, reconhecida a ausência de comprovação de pagamento à autora e a existência de conduta que violou seus direitos patrimoniais e extrapatrimoniais. Manutenção integral da sentença.
IV – Dispositivo: Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado. Recursos desprovidos. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais.